Tribunal: TJDFT
Processo: 0731639-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONEXÃO TÍPICA. CONEXÃO IMPRÓPRIA. DISPUTA DENTRO DO MESMO NÚCLEO FAMILIAR. AÇÃO DE DIVÓRCIO. AÇÃO DE GUARDA DE FILHOS. LIAME ENTRE AS DEMANDAS. CONFLITO ACOLHIDO, DECLARANDO-SE COMPETENTE O JUÍZO SUSCITANTE.
1. Além da conexão típica, reconhece-se a possibilidade de conexão imprópria, ou por afinidade, tratando-se de disputa dentro do mesmo núcleo familiar, com provável extinção do vínculo conjugal que acarreta a disposição quanto à guarda de filhos e alimentos. Seria contraproducente que as partes litigassem em juízos diversos, uma a ação de divórcio, outra, a ação de guarda de filhos, dado o liame que as liga.
2. Conflito acolhido, declarando-se competente o Juízo suscitante (1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga).